Tribunal: TJMT
Processo: 0006321-09.2012.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006321-09.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOELI SCALON LAMAG - CPF: 021.976.109-45 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DÍVIDA DE IPTU. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO ESPOSO NA CONSTANCIA DO CASAMENTO. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. ILICITUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

Não há como extrair dos autos falha do ente público, pois, o IPTU que deu origem ao credito protestado é referente ao endereço no qual a apelante reside, e diz respeito a ano posterior a aquisição do bem realizada pelo cônjuge na constância da sociedade conjugal. Há ainda acordo de parcelamento do débito, vigente quando da interposição da ação. Tais fatos foram omitidos na peça inaugural.

Logo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação.

Nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SOELI SCALON LAMAG contra sentença prolatada nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Antecipação de Tutela,
ajuizada pela apelante em face do MUNICIPIO DE SINOP, a qual foi julgada improcedente com condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios

sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade a teor do artigo 98, §3° do CPC (ID Num. 6744815).

No apelo, a recorrente argumenta que o devedor da dívida ativa é o Sr. José Helio Pasini, que reside no imóvel e o parcelamento do débito foi assumido pelo seu esposo, que o protesto foi indevido pois registrado em nome de pessoa que não possuía dívida, que não foram observados os princípios constitucionais da eficiência e moralidade, cabendo a reforma e inversão do ônus de sucumbência. (ID Num. 6744981)

Em contrarrazões, o apelado rechaça os argumentos do apelo (ID Num.6744983).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público a justificar a intervenção (ID Num. 7542314).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por SOELI SCALON LAMAG, em desfavor da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou a requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A apelante ingressou a ação alegando que seu nome foi levado a protesto de forma indevida por uma dívida de débito fiscal em nome de terceiro.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República de 1988, dispõe que "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
."

Sabe-se que o direito brasileiro adota a chamada "Teoria do Risco da Administração", pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Portanto, para que seja configurada a responsabilidade do Estado (
lato sensu
), deve-se de antemão verificar a conduta do lesado na ocorrência do dano.

É de suma importância observar o nexo de causalidade entre a conduta do agente no exercício de suas funções e o dano ou prejuízo ocasionado à vítima.

Na espécie, não há como extrair dos autos falha do ente público, pois, o IPTU que deu origem ao credito protestado é referente ao endereço no qual a apelante reside e diz respeito a ano posterior a aquisição do bem realizada pelo seu cônjuge, Sr ROMALDO LAMAG. (ID Num. 6740825, Num. 6744041, Num. 6744043, Num. 6744801)

Há ainda acordo de parcelamento do debito firmado pelo esposo da requerente, vigente quando da interposição da ação. (ID Num. 6744800)

O fato de constar na dívida ativa o nome do antigo proprietário do imóvel configura apenas erro material, na medida em autora reside no imóvel, adquirido pelo seu esposo na constância da sociedade conjugal.

Valido ressaltar que a apelante/requerente não mencionou na inicial que residia no endereço, muito menos que era casada com o Sr. ROMALDO LAMAG, que por sua vez havia parcelado os débitos de IPTU meses antes do ingresso da presente ação.

Sendo assim, o indeferimento dos pedidos de indenização por danos morais e materiais não merece reforma, uma vez que inexistente a ilicitude por parte da Prefeitura.

Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação, visto que não cumpriu a apelante o ônus que lhe competia – art. 373, I, CPC –, merecendo, portanto, ser desprovido o recurso interposto.

Nesse sentido:

“
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC
. LEI COMPLEMENTAR N.o 904/2015.
INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ISENÇÃO DE IPVA PARA VEÍCULO NOVO E DIREITO DE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DO PROGRAMA NOTA LEGAL NÃO CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

(TJ-DF 07010800520188070018 DF 0701080-05.2018.8.07.0018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto a
necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020